Tribunal: CARF
Processo: 16682.900054/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900054/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.876 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE. SÚMULA CARF No 177.
As declarações de compensação transmitidas a partir da edição da Medida
Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003 possuem o efeito de
confissão de dívida. Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL
COM JUROS MORATÓRIOS.
Não é possível falar em denúncia espontânea quando o contribuinte quita o
tributo em atraso sem os correspondentes juros moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900054/2017-31
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900054/2017-31

Relatório
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio das
quais o contribuinte pretendeu compensar débitos próprios utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2010.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
00076.79763.280612.1.3.02-7572.
O Despacho Decisório, homologou parcialmente uma das DCOMPs e não
homologou as demais, pois muito embora tenha reconhecido todas as retenções sofridas na fonte
pelo contribuinte, as declarações de compensação quitaram estimativas do ano-calendário de
2010 contribuindo para a formação do Saldo Negativo do mesmo ano de 2010 não teriam sido
homologadas em sua integralidade. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", discriminou-se as
estimativas de 2010 cuja compensação não foi homologada.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900054/2017-31

Cientificado, o contribuinte ofertou Manifestação de Inconformidade, alegando,
em síntese:
(i) Que as DCOMPs por meio das quais se quitou as estimativas integrantes do
Saldo Negativo estariam aguardando decisão final sobre a homologação, e
(ii) Que as diferenças apontadas pelas autoridades fiscais decorreriam do fato
de não ter sido admitia a Denúncia Espontânea na quitação dos débitos
indicados na DCOMP sob análise.
(iii) Defende que o direito creditório, por isso, deve ser reconhecido e que os
processos que analisam as DCOMPs por meio das quais quitou-se as
estimativas formadoras do Saldo Negativo vindicado sejam julgadas
conjuntamente a este processo.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo que as estimativas confirmadas em parte pela DRJ no julgamento dos processos
números 16682.901282/2016-48 (meses de janeiro e fevereiro) e 16682.901577/2016-14 (meses
de agosto, setembro, outubro e novembro), que ocorreu concomitantemente ao julgamento do
presente processo na DRJ, poderiam integrar o direito creditório.
Afastou o argumento de que a compensação equivalha ao pagamento a que diz
respeito o art. 138 do CTN, não se prestando à denúncia espontânea.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega, em
síntese:
 Que a não homologação da compensação de estimativas não impede que
estas estimativas componham o saldo negativo do período, pois os débitos
confessados serão cobrados do contribuinte.
 Que a súmula CARF no 82 garantiria o direito do contribuinte
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900054/2017-31

 Que a denúncia espontânea é direito reconhecido pelo STJ em Recurso
Repetitivo, que pode ser exercido por meio da compensação mesmo
tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, desde que
antes da confissão do débito em DCTF, ilidindo assim a incidência da
multa de mora cujo não pagamento ensejou a não homologação da
compensação das estimativas de 2010.
 Que não se poderia cobrar multa de mora por atraso no recolhimento de
estimativas, que são mera antecipação de tributo, não havendo que se falar
em mora se inocorreu o fato gerador.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é
tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.

2
- Mérito

No mérito, 2 são as matérias em discussão:
(i) a possibilidade de que estimativas quitadas por meio de DCOMPs integrem o
Saldo Negativo do período independentemente de sua homologação, e
(ii) a ocorrência da denúncia espontânea por meio da compensação no caso em
questão.
A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é matéria que há muito
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900054/2017-31

causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo negativo o contribuinte não
poderia se aproveitar dos créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar
duplicidade na cobrança.

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF.
Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que
bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de
prejudicialidade entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo
negativo e (ii) o processo referente à compensação da estimativa.

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer
condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada por compensação depende da homologação da compensação
da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou
compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna
n. 18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise
do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a
declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por
consequência; faria com que o débito relativo às estimativas eventualmente não
homologadas pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da
União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando
seu posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não
homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria
possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa
das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900054/2017-31

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão
do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013.
Em tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a
faculdade dada ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de
discussão acerca da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu
crédito decorrente de DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja
favorável, seria a cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na
apuração do ajuste anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento
de ofício.”

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que,
desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam
objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas,
uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência
do imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de
renda”.

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes
trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a Relatora sem
eu voto:

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900054/2017-31

destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito
compensado está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha
decisão por sua não homologação. Também por expressa previsão legal, a
Dcomp tem efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além
disso, até o advento da Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal
quanto à quitação de estimativas mediante compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.

Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na
ausência de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida
Ativa – sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como
tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base
de cálculo tributável no ajuste anual.

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser
exigido tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no
da glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da
DCOMP no caso de apuração de saldo negativo composto de valores de
estimativas objeto de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em
prejuízo à Administração, considerando a possibilidade de homologação tácita
caso transposto o prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma
segunda alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório
mas os processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos relacionados
a um crédito pendente de reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é
mera antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa,
mas essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí
a afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido,
ainda que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a
discordância desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto
no Parecer Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se
o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas,
de qualquer forma, é o caso dos autos).

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900054/2017-31

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido
no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:

“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico que o caso
dos autos se amolda à Súmula CARF no 177, dado que a compensação das estimativas de que
compuseram o Saldo Negativo ocorreu por meio DCOMPs transmitidas em 2010, quando a
declaração de compensação já implicava confissão de dívida, pela inserção do § 6o no artigo 74
da Lei no 9.430/96, razão pela qual seu estado atual (homologação ou não, quitação ou não) é
indiferente para que integrem o saldo negativo em discussão.

Já quanto à ocorrência da denúncia espontânea, o contribuinte ateve-se à defesa da
tese de que a quitação por meio de compensação tem o condão de caracterizar a denúncia
espontânea, mas analisando as DCOMPs em questão, verifico que o contribuinte pretendeu
compensar créditos tributários já vencidos, sem os devidos juros moratórios, desatendendo aos
requisitos do artigo 138 do CTN independentemente da discussão acerca das modalidades de
quitação abarcadas por tal dispositivo.
3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário tão somente
para reconhecer o direito creditório vindicado em virtude da aplicação da Súmula CARF no 177
e, assim, homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900054/2017-31

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 291
DF CARF MF
Original